Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-83.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0009621-83.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRICILA ZERLOTE GUIMARAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por PRICILA ZERLOTE GUIMARÃES contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que julgou procedente o pedido para condenar a ora recorrente como incursa nas penas do art. 136, § 3o, do Código Penal (maus tratos). A parte ré é patrocinada por advogado particular, porém, a defesa se manteve inerte ante a intimação para apresentar as razões recursais, conforme certidão de ID Num. 16623320 - Pág. 1. Tendo em vista a ausência das razões do recurso, houve a tentativa de intimação pessoal da parte recorrente para constituir novo advogado ou, na sua inércia, que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública. Conforme certidões de ID’s Num.17926422 e Num.18818189, a parte ré não foi encontrada em nenhum dos endereços presentes nos autos. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 19:11:01. ROBSON BARBOSA Desembargador